Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700694-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GABRIEL LUAN BENEVIDES ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31955431), com pedido de tutela antecipada, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da decisão (ID 108759467) que, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n° 0700605-77.2021.8.07.0007, determinou o que segue: (...) Indefiro o pedido de retirada da restrição judicial inserida através do sistema RENAJUD, tendo em vista que conforme certidão de ID 106588956, não houve a citação da ré, mas tão somente a apreensão do veículo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. RÉU NÃO CITADO. PRETENDIDA ALIENAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, somente se consolida a propriedade e a posse plena do bem ao patrimônio do credor após a citação do devedor. 2. A aplicação isolada do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, sem que se exija a citação do réu, importaria em flagrante violação ao devido processo legal, instrumentalizado nas garantias do contraditório e da ampla defesa, pois ao devedor não seria oportunizado o direito legal de purgar a mora e, por consequência, de retomar a posse do bem apreendido. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1050101, 07057317120178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 09/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, aguarde-se o retorno do mandado de citação expedido nos autos. I. A decisão foi proferida em 18/11/2021, não consta informação sobre a data de publicação no DJe, mas apenas o registro de ciência ( ID 31955431, p. 3) em 29/11/2021, de decisão ID 108857885, diversa da decisão agravada (ID 108759467). O agravo foi interposto em 18/01/2022, acompanhado de preparo (ID 31955432) e subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 31955433, p. 7). Para o pedido de liminar, argumenta que uma vez presentes os requisitos legais, o requerido pleiteou a liminar de busca e apreensão, tendo sido a mesma deferida e posteriormente cumprida. Em seguida, diante da consolidação da posse, após o transcurso do prazo de purga da mora, requereu o Agravante a retirada da restrição RENAJU. Cumpre ressaltar que a decisão agravada indeferiu pedido apresentado na petição ID 108719080, formulado consoante termos a seguir: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, já qualificado nos autos supra da Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária, que move em desfavor de, GABRIEL LUAN BENEVIDES ARAUJO , também já qualificado, vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, REQUERER a imediata baixa da restrição RENAJUD inclusa por este juízo. Requer ainda a juntada das custas referente a baixa da restrição. Por oportuno requer que as publicações/intimações sejam efetuadas tão somente em nome do advogado: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/MG 88.562, OAB/GO 27.391, OAB/SP 269.755, OAB/DF 41.449. Diante desse cenário, vislumbro que o Juízo a quo indeferiu pedido simples, de modo que não antevejo o cabimento da interposição dentre as hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação do Agravante para comprovar a tempestividade do recurso, com a juntada da publicação da decisão agravada no DJe e com a demonstração da data de ciência da decisão n° 108759467, bem como demonstrar que a interposição está enquadrada em uma das hipóteses previstas em lei para o manejo do recurso de agravo de instrumento. Para tanto, concedo o prazo de 5(cinco) dias,, sob pena de não conhecimento. À secretaria da 3a Vara Cível de Taguatinga, para que informe a data de publicação da decisão n° 108759467. no DJe e a data de registro da ciência da decisão pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2022 20:01:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador